Tribunal: CARF
Processo: 13984.720024/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720024/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.513 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDAS REUNIDAS CAMPO NOVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DITR. REVISÃO DE DECLARAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Recurso voluntário não é a via adequada para revisão de ofício de DITR
naquilo que não foi objeto de alteração e posterior lançamento pela
Fiscalização.
O conhecimento do recurso voluntário restringe-se à matéria que deu origem
ao litígio, objeto do lançamento, não se conhecendo das matérias estranhas à
autuação.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.. ITR. VALOR DA TERRA NUA.
SUBAVALIAÇÃO. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL EMITIDO POR PROFISSIONAL DE ENGENHARIA SEM
HABILITAÇÃO RECONHECIDA PELO CONFEA.
É procedente o lançamento de ofício de ITR por arbitramento do VTN,
considerando as informações do Sistema de Preços e Terras (SIPT) com a
respectiva aptidão agrícola, quando identificada subavaliação do VTN
declarado na DITR.
Ausente laudo técnico de avaliação do imóvel rural assinado por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em
conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 14653-1 c/c 14653-3),
é procedente o VTN arbitrado com base nas informações constantes no Sistema
de Preço de Terras (SIPT) da Receita Federal do Brasil, considerada a aptidão
agrícola por categoria de terras e seu respectivo valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação referente ao Valor da
Terra Nua (VTN), e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Os conselheiros
Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira
votaram pelas conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720024/2007-89
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2007-89

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 08/08/2007 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 9205/00008/2007 - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – Exercício 2003 – valor total de R$ 77.559,69 – com fulcro em não
comprovação de Área objeto de plano de manejo (exploração extrativa) e do Valor da Terra Nua
(VTN) informados na DITR/2003.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/02/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso
voluntário em 11/03/2010, reclamando pela reconsideração da Área de Preservação Permanente
(APP) de 4.501,52 ha como área isenta de ITR e o Valor de Terra Nua (VTN) de R$ 1.798,27/ha,
informado no laudo técnico de avaliação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972. Todavia, dele conheço parcialmente, vez
que traz matéria que não foi objeto de lançamento, no caso, a retificação da Área de Preservação
Permanente (APP) de 1.175 ha para 4.501,5 ha.
Passo à apreciação.
De plano, é de se observar que a controvérsia cinge-se ao arbitramento do Valor
da Terra Nua (VTN), vez que o Recorrente não se insurgiu contra a glosa da área relativa à
exploração extrativa, caracterizando-a assim matéria preclusa (art.17 do Decreto n.
70.235/1972).
Por oportuno, ressalte-se que não há de se conhecer da retificação da Área de
Preservação Permanente (APP) de 1.175 ha para 4.501,5 ha, que não foi objeto de lançamento,
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2007-89

vez que recurso voluntário não é a via adequada para revisão de ofício de DITR naquilo que não
foi objeto de alteração e posterior lançamento pela Fiscalização.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
[...]
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04), mediante o qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercício 2003, no valor total de
R$ 77.559,69, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 3.967.706-0,
localizado no município de Bom Retiro - SC.
Na Descrição dos Fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente do aumento da glosa parcial da área declarada como de
exploração extrativa, por não haver sido devidamente comprovada. Houve, ainda,
alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em
conseqüência, houve aumento da base de cálculo, da ali quota e do valor devido do
tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 56/58. Alega, em síntese, que está
apresentando Laudo Técnico de Avaliação, em que foi apurado o valor de R$ 1.798,27
por ha, que, multiplicado pela área constatada na nova medição (7.072,2 ha), resulta em
um valor da terra nua de R$ 12.717.725,20. Afirma que, no Exercício de 2002 o valor
do SIPT para a região do imóvel era consideravelmente inferior. Argumenta que estão
sendo apresentados, com a impugnação, dois Laudos, sendo um de avaliação econômica
do imóvel e um de ocupação e uso do solo. Desta forma, entende que deve ser acatada a
área de preservação permanente de 4.501,5 ha, o que, consideradas as outras alterações
propostas no Demonstrativo de Cálculo de f. 61, resulta em uma diferença de imposto
de R$ 9.969,94. Não foi questionada a glosa da área de exploração extrativa.
[...]
Pois bem.
No que diz respeito ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), matéria
remanescente deste litígio, a Recorrente reclama pelo reconhecimento do VTN de R$
1.798,27/ha informado no laudo técnico de avaliação emitido pelo Engenheiro Civil José Tadeu
Gerente - CREA/SC 8.525-7 (e-fls. 145/154), registrado no CREA/SC em 21/06/2005 mediante
a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) n. 2361826-0 (e-fl. 233).
Ocorre que, nos termos da Decisão do Plenário do CONFEA PL-0608/2007 –
Plenária Ordinária n. 1.343, de 27 de julho de 2007, o Engenheiro Civil não possui atribuições
para avaliar imóveis rurais, verbis:
EMENTA: Habilitação profissional para a avaliação de imóveis rurais.
DECISÃO O Plenário do Confea, reunido em Brasília de 25 a 27 de julho de 2007,
apreciando a Deliberação no 052/2007-CEAP, que trata de recurso interposto pela
interessada ao Confea contra decisão do Plenário do Crea-RS que a recomendou abster-
se de avaliar imóveis rurais, por não possuir habilitação para tal, e considerando que o
cerne do recurso interposto pela interessada é a sua competência profissional para
cumprir mandado judicial de determinação de valor de mercado de imóvel rural em
processo de penhora; considerando que, segundo entendimento da Câmara
Especializada de Agronomia do Crea-RS, o Engenheiro Civil não possui
atribuições para avaliar imóveis rurais, uma vez que “não possui conhecimento
acadêmico para diferenciar o mais elementar dos requisitos para diferenciar uma classe
de solo da classe III para a IV quanto a sua Capacidade de Uso”; considerando que a
interessada alegou que a metodologia que seria utilizada para a avaliação não seria a
usada por Engenheiro Agrônomo, e sim o Método Comparativo de Dados de Mercado
para a Área e o Método do Custo de Reprodução de Benfeitorias para Edificações;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2007-89

considerando que o valor de mercado no método comparativo de dados de mercado é
determinado pela comparação direta com outros imóveis semelhantes ao avaliando,
cujas informações ou dados de mercado são obtidos valendo-se de entrevistas, visitas
técnicas, anúncios de jornais ou revistas, documentações de transferência, cadastros ou
informações de corretores; considerando que a coleta de informações de mercado, por si
só, não é condição suficiente para se obter um valor consistente do imóvel avaliando,
cabendo ao avaliador comparar as informações de mercado, levando em consideração
todas as características intrínsecas e extrínsecas do imóvel avaliando em relação aos
paradigmas; considerando que para que as comparações entre o imóvel rural avaliando e
as informações do mercado possam ser feitas com maior precisão e critério, torna-se
fundamental que o avaliador tenha pleno conhecimento das características dos recursos
produtivos do imóvel rural; considerando que as características do fator de produção da
terra e sua capacidade de produzir renda são determinantes na avaliação do imóvel
rural; considerando que fatores de qualidade da terra, capacidade de uso, fertilidade,
relevo e outras características que condicionam o potencial de produção da renda dos
imóveis rurais, não prescindem de conhecimentos aprofundados sob solos, suas
classificações e capacidades de uso, necessários à realização de procedimentos de
homogeneização e avaliação desses imóveis; considerando que não é razoável
dissociar os conhecimentos inerentes ao Método Comparativo de Dados de
Mercado e ao Método do Custo de Produção de Benfeitorias para Edificações dos
conhecimentos técnicos específicos sobre a capacidade de uso da terra rural para
produzir renda, que envolvem conhecimentos de terras cultiváveis, suas classes,
problemas de conservação de solo, fertilidade do solo, características edáficas,
tipos de culturas, pastagens, matas nativas, reflorestamento, terras impróprias
para vegetação produtiva, porém próprias para proteção de fauna silvestre, entre
outras, que são inerentes ao profissional de Agronomia; considerando que o
Manual de Avaliação de Imóveis Rurais do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, que também indica o Método Comparativo de Dados
de Mercado, cita que devem ser avaliadas as culturas existentes no imóvel quanto à
espécie botânica, área de plantio, estágio presente e desenvolvimento do ciclo
vegetativo, estado fitossanitário e tratos culturais, espaçamento entre plantas,
culturas intercaladas, plantio em terraços, contornos, cordões, banquetas
individuais e outros, assuntos esses no âmbito do conhecimento do profissional de
Agronomia; considerando, ainda, que a norma ABNT NBR 14653-3:2004 – Avaliação
de bens – Parte 3: Imóveis Rurais, define imóvel rural como área contínua de qualquer
tamanho, beneficiada ou não, qualquer que seja sua localização, que se destine à
preservação da natureza ou à exploração extrativa florestal, agrícola, pecuária, ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa
privada, e recomenda que a avaliação desses imóveis deve privilegiar sempre a
determinação do valor do imóvel como um todo, estando aí incluídas as terras,
benfeitorias reprodutivas, não reprodutivas (construções), semoventes, máquinas e
implementos agrícolas; considerando que os métodos de avaliação das benfeitorias
rurais reprodutivas ou produtivas que englobam inovações capazes de
proporcionar rendimentos por meio da venda dos seus produtos, tais como
culturas, reflorestamentos, pastos cultivados ou melhorados, dentre outros, exigem
conhecimento dos sistemas de produção agrícolas, das características das
plantações, das qualidades das plantações e das expectativas de produção, que é de
domínio do profissional de Agronomia; considerando que, não obstante a interessada
ser especializada em Engenharia de Avaliações e Perícias, a disciplina “Avaliação de
Imóveis Rurais e outros Bens Tangíveis”, oferecida no curso de especialização, em
função da carga horária prevista de apenas 15 horas, não fornece o conhecimento
específico exigido para entender e atender às recomendações da norma técnica de
avaliação de bens rurais quanto à análise dos fatores relacionados às características do
solo, vegetação, culturas existentes, espécies vegetais, que determinam a capacidade de
uso do solo rural e o seu potencial produtivo; e considerando que não há no art. 7o da
Resolução no 218, de 1973, nada que explicite que o Engenheiro Civil possa se
responsabilizar pela atividade de avaliação para imóveis rurais, DECIDIU, por
unanimidade: 1) Conhecer o recurso da interessada para, no mérito, negar-lhe
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720024/2007-89

provimento, no sentido de que seja mantido o posicionamento do Plenário do Crea-
RS, ou seja, a interessada deve abster-se de avaliar imóveis rurais, por não possuir
habilitação para tal, ressalvando a possibilidade de participar de equipe
multiprofissional de avaliação de imóveis rurais, quando envolver
empreendimentos relacionados à sua área de atuação; 2) Dar conhecimento aos
Creas. Presidiu a Sessão o Engenheiro Mecânico JAQUES SHERIQUE. Presentes os
senhores Conselheiros Federais ADMAR BEZERRA ALVES, AINABIL MACHADO
LOBO, ALINE FARIA SIQUEIRA, CLÁUDIO FORTE MAIOLINO, CLÁUDIO
PEREIRA CALHEIROS, FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA, IRACY
VIEIRA SANTOS SILVANO, ISACARIAS CARLOS REBOUÇAS, JOÃO DE DEUS
COELHO CORREIA, JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, JOSÉ ELIESER DE
OLIVEIRA JÚNIOR, OSNI SCHROEDER, PAULO BUBACH, PEDRO IDELANO
DE ALENCAR FELÍCIO, PEDRO LOPES DE QUEIRÓS, RICARDO ANTONIO DE
ARRUDA VEIGA, RODRIGO GUARACY SANTANA e VALMIR ANTUNES DA
SILVA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Cientifique-se
e
cumpra-se. (grifei)
Brasília, 27 de julho de 2007.
Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo
Presidente
Nessa perspectiva, o laudo técnico em apreço não se presta para fins de avaliação
de imóvel rural, restando assim prejudicado o VTN nele apurado.
Noutro giro, verifica-se no lançamento em litígio que a autoridade lançadora, ao
identificar subavaliação do VTN declarado pelo Recorrente, procedeu ao arbitramento com base
nas informações consignadas no Sistema de Preços e Terras (SIPT) e considerou a categoria de
terras de menor valor (R$ 2.500,00), obtendo VTN de R$ 13.364.750,00 (R$ 2.500,00 x 5.345,9
ha):

Destarte, resta evidenciado o arbitramento efetuado pela autoridade lançadora
amolda-se ao disposto no art. 10, § 1o., c/c art. 14 da Lei n. 9.393/1996.
Nesse contexto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital